Tribunal: STF
Processo: AI 811324
Classe: AI
Órgão julgador: JOAQUIM BARBOSA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2010-11-30
Data de publicação: 2010-11-30

Ementa:
E MENTA : EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. MATÉRIA CRIMINAL. RECURSO EXTEMPORÂNEO. 


A jurisprudência desta Corte tem entendimento pacífico no sentido de que o recurso protocolado antes da publicação da decisão ou acórdão impugnado, sem a ratificação, deve ser considerado extemporâneo. 




Embargos de declaração não conhecidos.